Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DETRAN. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM JUNTO AO ÓRGÃO PÚBLICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual o autor pretende a condenação dos réus na obrigação de transferir o veículo Ford/KA, placa JFM – 9505, bem como de todos os pontos gerados na sua carteira de habilitação a partir do momento da tradição (abril/2015). Subsidiariamente, na hipótese de inércia do réu, adquirente do veículo, pugna que seja determinado ao Detran/DF a transferência da titularidade e dos débitos do veículo para o 1o réu (Ronaldo). Requer, também, que o Detran/DF renove a sua carteira de habilitação, uma vez que os pontos lá lançados são de responsabilidade do 1o réu.
2. Interpôs o autor recurso contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, diante da incompetência do juízo, posto que excluídos da lide o Detran/DF e o Distrito Federal não mais persiste a competência do Juizado da Fazenda para apreciação e julgamento da questão.
3. De uma simples leitura da exordial, observa-se que a pretensão deduzida por meio da ação é, além da transferência da titularidade do veículo, objeto do contrato de compra e venda entre o autor e o 1o réu, a transferência da pontuação concernente às infrações de trânsito, item “d”, e a renovação da CNH do requerente pelos demais requeridos (Detran e Distrito Federal), item “e” ( id 13029358 - Pág. 9).
4. Conclui-se, assim, pela existência de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que é a atribuição do Detran/DF a renovação da Carteira de Habilitação e a averbação dos pontos decorrentes de infração de trânsito.
5. Desta feita, na espécie, é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a ação de obrigação de fazer, visando, afora a transferência do veículo e da pontuação, a renovação da CNH.
6. Inviável aplicar a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, até porque ainda não realizada a citação do 1o réu.
7. Recurso conhecido e provido para declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciação e julgamento da presente ação e determinar o regular processamento do feito na origem. Sentença cassada.
8. Vencedor recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.